Tribunal: TJSP
Processo: 1006139-64.2021.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO – Alegada ausência de pressupostos processuais – Situação não verificada – Observância dos limites da impugnação apresentada, atendendo o recurso, suficientemente, às normas do art. 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil – Recurso conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Possibilidade de julgamento imediato de mérito.

REVISIONAL – CONTRATO

Ementa:
APELAÇÃO – Alegada ausência de pressupostos processuais – Situação não verificada – Observância dos limites da impugnação apresentada, atendendo o recurso, suficientemente, às normas do art. 1.010, incisos II e III do Código de Processo Civil – Recurso conhecido.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Situação não ocorrente – Possibilidade de julgamento imediato de mérito.

REVISIONAL – CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – Limitação da taxa de juros – Cabimento, nas especiais circunstâncias – Taxas exigidas que se apresentaram abusivas – Observância da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na época da contratação – Devolução simples de valores, se o caso, não dobrada, ausente má-fé da instituição financeira – Dano moral – Ausência de prejuízo à honra do autor – Indenização descabida – Recurso parcialmente provido.